Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA DESPROPORCIONAL. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As Vias de Fato são contravenções que se provam, de regra, com depoimentos orais, em razão da natureza das agressões, que na hipótese foram socos na altura das costelas da vítima. Se houvesse laudo atestando violação a integridade da pessoa, os mesmos fatos passariam a compor outras disposições penais mais graves, as previstas no artigo 129, do Código Penal.
2. Recurso da Defesa parcialmente provido.